Tribunal: STF
Processo: RE 1412251
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ADIAMENTO DE SESSÃO DE JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 660. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO ASSEVERADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. FATO SUPERVENIENTE. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. ART. 21, § 4º, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. DISPOSITIVO COM EFICÁCIA SUSPENSA PELA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA NA ADI Nº 7.236/DF. 



    1. A suscitada violação ao art. 5º, inc. LV, da Constituição da República, quando depender da apreciação de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral (ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013; Tema RG nº 660).



    2. Acresce que esta Corte, por diversas vezes, já asseverou que o indeferimento do pedido de adiamento de julgamento, realizado sob a alegação de impossibilidade de comparecimento do advogado, não viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois a sustentação oral é um ato processual facultativo. 



    3. No mais, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, reconheceu a existência de interesse da União e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para julgar a demanda.



    4. Inviável, nesse ponto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. Impossibilidade de aplicação do disposto no art. 21, § 4º, da Lei nº 8.429, de 1992, na redação conferida pela Lei nº 14.230, de 2021, em virtude da suspensão da eficácia do referido dispositivo na liminar parcialmente deferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.236/DF e da ausência de trânsito em julgado ou de decisão colegiada confirmando a sentença penal absolutória, conforme informado nas razões deste agravo. 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.